Tribunal: TJSP
Processo: 1501392-87.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Aplicação da pena. Concurso de causas de aumento. O artigo 68, parágrafo único do Código Penal é expresso ao dispor que cabe, em caso de concurso de causas de aumento de pena tipificadas na Parte Especial do Código Penal, aplicar apenas uma delas, no caso a que mais aumente a pena.